Tribunal: STJ
Processo: 5011672-55.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911028 - SP(2025/0133256-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LOG-OFF SERVICOS LOGISTICOS LTDA
ADVOGADOS
: IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, I, do
no
art. 544,
CPC/1973,
III, do
e no
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ, compete, à parte agravante, infirmar, especificamente, os
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o
agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b85fe743-01fc-48e7-8a72-9c74e7c68fa2

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b85fe743-01fc-48e7-8a72-9c74e7c68fa2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911028 - SP(2025/0133256-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LOG-OFF SERVICOS LOGISTICOS LTDA
ADVOGADOS
: IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, I, do
no
art. 544,
CPC/1973,
III, do
e no
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ, compete, à parte agravante, infirmar, especificamente, os
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o
agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela LOG-OFF SERVIÇOS
LOGÍSTICOS LTDA. contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls.
em que não
510/513,
conheci do agravo em recurso especial, visto que não impugnado, especificamente, um
dos fundamentos da decisão agravada, notadamente a incidência da Súmula 83 do STJ.
Sustenta que teria impugnado de forma específica todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, inclusive quanto à incidência
da Súmula 83 do STJ, razão pela qual seria indevido o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54645139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:21
Código de Controle do Documento: be98c679-3e54-4ed0-8728-3a119d30abc6

Defende, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema
1.285 dos recursos repetitivos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 559).
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
julgado atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: entendimento
do STJ quanto à inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no
X, do
art. 833,
às pessoas jurídicas (Súmula 83 do STJ); aplicação da Súmula 7 do STJ; e
CPC/2015
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
insurgente não infirmou adequadamente o óbice da Súmula 83 do STJ.
No caso, ao interpor o agravo em recurso especial, a parte
agravante não promoveu o enfrentamento específico desse fundamento, limitando-se a
sustentar, de forma genérica, a existência de precedente favorável à sua tese.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que, quando a inadmissão do recurso especial se funda na Súmula 83 do STJ, cabe ao
agravante demonstrar, de maneira específica, a inaplicabilidade do óbice, seja mediante a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes que evidenciem a
divergência jurisprudencial, seja mediante a realização de adequado cotejo analítico com
os julgados apontados na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54645139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:21
Código de Controle do Documento: be98c679-3e54-4ed0-8728-3a119d30abc6

No caso concreto, contudo, não houve impugnação direta ao
precedente mencionado na decisão de inadmissibilidade, tampouco demonstração de
distinção fática ou superação da orientação jurisprudencial então invocada, circunstância
que evidencia o descumprimento do princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO COM APOIO NA SÚMULA 83
DO STJ. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DO
ÓBICE
SUMULAR
E
DE
INDICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
CONTEMPORÂNEO OU POSTERIOR AO ADOTADO PARA A
INADMISSÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Utilizada a Súmula 83 do STJ como fundamento para a inadmissão do
recurso especial, a parte agravante, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, deve demonstrar eventual equívoco com a indicação de decisões
contemporâneas ou posteriores em sentido contrário.
Precedentes.
3. No caso dos autos, não se pode conhecer do Agravo em Recurso Especial,
pois, em suas razões, não há impugnação específica à adoção da Súmula 83 do
STJ como fundamento para a inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 2915829/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
1/12/2025,
5/12/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL EM
EXAME PRÉVIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA.
DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO
ART. 932, INCISO III,
POR ANALOGIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica da totalidade dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, exarada em exame prévio de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, constitui afronta ao
princípio da dialeticidade recursal, reclamando a incidência do
do CPC, bem como da Súmula n. 182 STJ.
art. 932, inciso III,
2. Para impugnar o fundamento de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
é imprescindível que a parte agravante demonstre, de forma específica e
fundamentada, como as teses veiculadas no recurso especial prescindem da
análise de elementos probatórios, o que não foi realizado no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54645139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:21
Código de Controle do Documento: be98c679-3e54-4ed0-8728-3a119d30abc6

3. Para impugnar o fundamento de incidência do óbice da Súmula n. 83 do
STJ, é imprescindível que a parte agravante indique a existência de julgado
contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura
fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em
harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de
modo a comprovar que os precedentes apontados na decisão agravada seriam,
em verdade, inaplicáveis à hipótese dos autos.
4. O entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a decisão que inadmite o recurso especial possui
dispositivo único, sendo incindível, motivo pelo qual se exige a impugnação
integral de seus fundamentos.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp 2788882/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
22/10/2025,
28/10/2025)
No tocante ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema
1.285 dos recursos repetitivos, não há falar em sua incidência na hipótese.
Isso porque a controvérsia submetida à sistemática dos repetitivos
refere-se à definição acerca da impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários
mínimos poupada, independentemente da forma de sua manutenção, ao passo que, no
caso dos autos, o acórdão recorrido afastou a aplicação do
X, do CPC por se
art. 833,
tratar de valores pertencentes à pessoa jurídica, bem como pela ausência de comprovação
da imprescindibilidade dos recursos à atividade empresarial.
Assim, tratando-se de fundamento decisório diverso daquele
submetido ao rito repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, revela-se
incabível o pretendido sobrestamento.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:21
Código de Controle do Documento: be98c679-3e54-4ed0-8728-3a119d30abc6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.028 / SP
Número Registro: 2025/0133256-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50116725520244030000 50232466120214036182
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOG-OFF SERVICOS LOGISTICOS LTDA
ADVOGADOS : IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOG-OFF SERVICOS LOGISTICOS LTDA
ADVOGADOS : IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: fa6d0979-f867-47e3-a174-20c928235826

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: fa6d0979-f867-47e3-a174-20c928235826